Tribunal: TCU
Processo: 000.447/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente ao contrato com número 62021 e códigoUasg 795180 (Objeto: Aquisição de equipamento e acessórios de cozinha industrial para o rancho, para atender aos refeitórios administrados por esta Base, Situado no Complexo Naval da Ilha do Governador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que noticiam possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 6/2021, promovido pela Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador (BFNIG), destinado a adquirir equipamentos e acessórios de cozinha industrial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. julgar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do relatório e voto que o integram, à representante, à representada e ao órgão de controle interno, para ciência e adoção das providências havidas por necessárias; 9.4. arquivar o processo.